Tribunal: TJDFT
Processo: 0709331-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPERFEIÇÕES NO JULGADO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração constituem via adequada para sanar omissões, contradições ou obscuridades, sendo também cabíveis para correção de eventual erro material, conforme preceitua o art. 1022 do CPC.
2. Pretendendo a parte a reforma da decisão contrária ao seu interesse, não se mostra possível o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. No entanto, constatada a existência de omissão do julgado acerca da verba sucumbencial, possível a sua correção pela via dos Embargos de Declaração, diante do previsto no art. 1022, do CPC.
4. Quando a Defensoria atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença não cabe a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do Enunciado da Súmula 421/STJ, ante a existência de confusão entre credor e devedor.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.